Tribunal: TJES
Processo: 0002350-54.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002350-54.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIZANDRA BERGER OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA EM JUÍZO DIVERSO DAQUELE EM QUE TRAMITOU A AÇÃO COLETIVA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela desnecessidade que as execuções individuais advindas de sentenças coletivas sejam reunidas no mesmo Juízo, uma vez que podem ser propostas de forma individual no foro do domicílio de cada beneficiário, senão vejamos: “
A liquidação e a execução individual de
sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário,
porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)
” (STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, j. 19/10/2011, p. 12/12/2011);

2
.
Este e. Tribunal de Justiça já sedimentou o posicionamento no sentido de que: “
A
liquidação e o cumprimento da sentença coletiva são voltados à satisfação de interesses individuais homogêneos, que, após reconhecidos de forma coletiva,
precisam e podem ser individualizados
de acordo com a situação concreta de cada indivíduo beneficiado pelo título. De acordo com o disposto no art. 97, do CDC a liquidação de sentença coletiva pode ser manejada individualmente
” (TJES, Apelação Cível n. 0002597-89.2018.8.08.0008, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, j. 25/01/2022, p. 10/02/2022);

3
.
Ainda que a ação coletiva tenha tramitado na Segunda Vara da Fazenda Pública de Vitória, não há impedimento que o beneficiário proponha a ação individual –
liquidação
ou
cumprimento
de sentença
– em seu domicílio;

4
.

Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LIZANDRA BERGER OLIVEIRA E OUTROS

contra a r. sentença de fls. 100/101, integrada às fls. 124/125, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a
Liquidação Individual de Sentença Coletiva
movida pelos recorrentes em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Na r.
sentença
, o d. Juízo de origem entendeu pela inadequação da via eleita, uma vez que a liquidação deveria ter sido proposta de modo coletivo, junto ao d. Juízo prolator da r. sentença a ser liquidada, bem como pela falta de interesse de agir.

Em suas
razões
, os recorrentes pugnam pela declaração da nulidade da r. sentença, haja vista que é possível a liquidação individual de sentença coletiva (fls. 129/143).

Em despacho proferido no id. 5290687 determinei a remessa dos autos ao douto órgão de origem para cumprimento do disposto no art. 331, §1º do CPC, o que foi atendido no id. 6263964.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002350-54.2019.8.08.0047

APELANTES: LIZANDRA BERGER OLIVEIRA E OUTROS

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LIZANDRA BERGER OLIVEIRA E OUTROS

contra a r. sentença de fls. 100/101, integrada às fls. 124/125, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a
Liquidação Individual de Sentença Coletiva
movida pelos recorrentes em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Na r.
sentença
, o d. Juízo de origem entendeu pela inadequação da via eleita, uma vez que a liquidação deveria ter sido proposta de modo coletivo, junto ao d. Juízo prolator da r. sentença a ser liquidada, bem como pela falta de interesse de agir.

Em suas
razões
, os recorrentes pugnam pela declaração da nulidade da r. sentença, haja vista que é possível a liquidação individual de sentença coletiva (fls. 129/143).

Pois bem.

A análise da solução da presente controvérsia é relativa à competência para processar e julgar a ação de cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo de nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela desnecessidade que as execuções individuais advindas de sentenças coletivas sejam reunidas no mesmo Juízo, uma vez que podem ser propostas de forma individual no foro do domicílio de cada beneficiário, senão vejamos:

“A liquidação e a execução individual de
sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário,
porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).” (STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, j. 19/10/2011, p. 12/12/2011).

Ademais, este e. Tribunal de Justiça já sedimentou o posicionamento no sentido de que: “
A
liquidação e o cumprimento da sentença coletiva são voltados à satisfação de interesses individuais homogêneos, que, após reconhecidos de forma coletiva,
precisam e podem ser individualizados
de acordo com a situação concreta de cada indivíduo beneficiado pelo título. De acordo com o disposto no art. 97, do CDC a liquidação de sentença coletiva pode ser manejada individualmente
” (TJES, Apelação Cível n. 0002597-89.2018.8.08.0008, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, j. 25/01/2022, p. 10/02/2022).

Essa linha de entendimento vem sendo acompanhada por esta c. Primeira Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PROPOSITURA EM JUÍZO DIVERSO DO (JUÍZO) QUE PROFERIU A DECISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
A liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação coletiva pode ser aforada no foro de domicílio do respectivo beneficiário, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
(TJES; AC 0001252-54.2019.8.08.0008; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 02/08/2022; DJES 15/08/2022)

Por fim, registro que, embora não tenha sido admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que abordou a questão versada nos autos, constou no v. acórdão o seguinte:

[...] 2 A possibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva decorre do ordenamento jurídico vigente (Arts. 97 e 98 do CDC), que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário (tema repetitivo nº 480 do STJ), e consiste questão de fato verificar a titularidade do crédito (em obediência ao tema repetitivo nº 499 do STF). 3 Não prevaleceu na jurisprudência desta E. Corte, o entendimento isolado que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011489, Relator: MANOEL ALVES RABELO Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019). [...]. 5 Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 100200065579, Rel. Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, j. 08/04/2021, p. 21/05/2021)

Desta forma, ainda que a ação coletiva tenha tramitado na Segunda Vara da Fazenda Pública de Vitória, não há impedimento que o beneficiário proponha a ação individual –
liquidação
ou
cumprimento
de sentença
– em seu domicílio.

Assim sendo, conheço e
dou provimento
à apelação cível para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.